Tribunal: TJSP
Processo: 1500715-19.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TráficoTRTráfico ilícito de entorpecentes – Apelação defensiva - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição, ou desclassificação – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500715-19.2020.8.26.0599, da Comarca de
Piracicaba, em que é apelante FELIPE CHAVES CARDOSO MARQUES DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantida, assim, a decisão apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500715-19.2020.8.26.0599 - lauda 2/10
Voto:
25280 CFF/W
Apelação:
1500715-19.2020.8.26.0599
Comarca:
Piracicaba
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Felipe Chaves Cardoso Marques da Silva
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes
Apelação
defensiva - Conjunto probatório suficiente para o
reconhecimento
do
crime

Absolvição,
ou
desclassificação

Impossibilidade

Pena
adequada e motivadamente dosada, necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do delito
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Felipe Chaves Cardoso Marques da Silva
foi condenado ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
menores, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls.
172/187).
Apela o réu, em busca absolvição, sob a
tese de fragilidade probatória, ou a desclassificação da conduta para a
prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da confissão e do tráfico privilegiado, com consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500715-19.2020.8.26.0599 - lauda 3/10
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
abrandamento do regime prisional (fls. 205/218).
O recurso foi contrariado (fls. 221/226),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do apelo defensivo, com correção de erro material da
r. sentença (fls. 243/254).
É o relatório.
A acusação é no sentido de que o
apelante trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 104
eppendorfs de cocaína (21,9g de massa líquida), substância entorpecente
capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo restou apurado, policiais
militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando
avistaram o recorrente, que, ao perceber a aproximação da viatura,
demonstrou nervosismo.
Os policiais decidiram abordá-lo e Felipe
empreendeu fuga e, perseguido, no trajeto, dispensou ao solo um saco
plástico que trazia consigo.
Na sequência, Felipe foi alcançado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500715-19.2020.8.26.0599 - lauda 4/10
contido e recuperado o invólucro dispensado, constatou-se que, em seu
interior havia 104 epperdorfs de cocaína.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, sobre o apelante.
Em sede inquisitiva, Felipe disse que
somente estava em poder de três pinos de cocaína, que iria consumir
posteriormente, uma vez que é usuário de drogas há cerca de dois anos.
Com relação ao restante da substância apreendida, afirmou que não
estava em seu poder, desconhecendo a procedência (fls. 05/06).
Em
Juízo,
manteve
a
negativa,
fornecendo, porém relato distinto. Disse que estava fumando maconha na
companhia de um indivíduo que pratica a traficância. Com a aproximação
policial, esse rapaz correu, enquanto partiu para sua casa. Foi abordado e
acusado injustamente porque não quis fornecer a identidade do
traficante. Negou a posse de drogas, assim como ter dispensado qualquer
objeto. Alegou, por fim, que foi agredido pelos policiais (depoimento
encartado na plataforma Microsoft Teams).
A
versão
exculpatória,
além
de
contraditória, restou, contudo, infirmada pelo prova colhida sob o crivo
do contraditório.
Os policiais militares Angelo José de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500715-19.2020.8.26.0599 - lauda 5/10
Carvalho Neto e Marçal Candido confirmaram os fatos tais como contidos
na inicial acusatória, relatando que estavam em patrulhamento quando
surpreenderam o réu caminhando. Ao notar a aproximação da viatura, ele
demonstrou nervosismo e, por isso, resolveram abordá-lo. Entretanto, ao
perceber sua aproximação, ele empreendeu fuga, dispensando no trajeto
um saco plástico, no qual estavam mais de 100 eppendorfs de cocaína.
Esclareceram, ainda, que, durante a fuga, o réu tropeçou em entulhos, caiu
ao solo e lesionou o joelho, mas continuou empreendendo fuga até ser
contido. Por fim, assentaram que Felipe admitiu a posse das drogas, bem
assim que se destinavam à traficância (idem).
Registre-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais ouvidos em Juízo e a regra é de que agem
no estrito cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500715-19.2020.8.26.0599 - lauda 6/10
especialmente em crimes desta espécie, que devem ser duramente
combatidos, mas, nos quais, poucas pessoas se atrevem a testemunhar
por medo de represálias.
Não obstante, não é crível e tampouco há
elementos indiciários que os agentes públicos, que, ao contrário do réu,
sempre apresentaram a mesma descrição da ocorrência, acusassem
falsamente o apelante, narrando conduta não presenciada no cenário dos
fatos, apenas em razão de não terem detido o verdadeiro traficante.
Assim, do cotejo do acervo probatório
amealhado aos autos, conclui-se que a prova oral acusatória é segura e
convincente e aliada à quantidade e natureza dos entorpecentes
encontrados, à forma de acondicionamento das substâncias e às
circunstâncias em que realizada a abordagem, precedida de tentativa de
fuga, deixam evidenciada a conduta denunciada.
Ressalte-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros, assim como da apreensão de petrechos, ou de dinheiro, fruto da
mercancia.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500715-19.2020.8.26.0599 - lauda 7/10
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência probatória.
De
desclassificação
da
conduta
tampouco se cogita.
Consigne-se, sobre o tema, conquanto o
réu tenha alegado a condição de usuário de drogas, tal circunstância não
exclui a possibilidade de que se dedicasse à comercialização espúria, até
para sustentar seu vício, notadamente diante da quantidade de porções
apreendidas, após terem sido dispensadas.
Incensurável a reprimenda.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e,
na etapa intermediária, sucedeu-se o incremento, na sexta parte, em
virtude da reincidência (fls. 88/89).
Nem se diga em incidência da confissão,
tendo em vista que, em ambas as fases da persecução, o réu buscou eximir-
se da responsabilidade penal, sendo certo, ainda, que eventual admissão
informal não pode ser sopesada em seu favor, máxime porque não
ratificado o desejo de cooperação com a Justiça para apuração da verdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500715-19.2020.8.26.0599 - lauda 8/10
real.
Assim, à míngua de outras causas
modificadoras, a pena assumiu contornos definitivos em 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa menores.
A propósito, a recidiva (específica, aliás)
obsta, por expressa determinação legal, a aplicação do benefício previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Ademais, como bem assinalou o parquet,
desde a menoridade o apelante se dedica à prática de ilícitos, tendo,
inclusive, cumprido medida socioeducativa (fls. 31), não restando dúvida
de que fazia da prática de ilícitos o seu do seu meio de vida.
E, nesse passo, urge destacar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal assentou inexistir a ocorrência de bis
in idem na hipótese de a reincidência ter sido reconhecida como
agravante e observada para o afastamento do redutor especial em
discussão.
Confira-se:
“Recurso em habeas corpus. Penal e Processual Penal.
Tráfico transnacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500715-19.2020.8.26.0599 - lauda 9/10
40, I, da Lei no 11.343/2006. Pena. Dosimetria. Apelação
exclusiva do Ministério Público. Devolução, ao tribunal ad
quem, do conhecimento de toda a matéria, nos limites do
recurso. Inexistência de reformatio in pejus. Reincidência.
Reconhecimento como agravante e para o afastamento da
incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência.
Recurso não provido. 1. Dentro dos limites da matéria
impugnada
na
apelação
do
Ministério
Público,
o
conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível, razão
por que o redimensionamento da pena não importa em
reformatio in pejus. 2. A reincidência constitui circunstância
agravante
(art.
61,
I,
CP)
a
ser
obrigatoriamente
considerada na segunda fase da dosimetria da pena (art. 68,
CP), ao passo que a primariedade constitui inafastável
requisito de natureza subjetiva para a aplicação da causa de
diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06. 3. Não havendo dupla valoração negativa da
reincidência, mas, sim, estrita observância das regras
legalmente aplicáveis à espécie, não há que se falar em bis in
idem. 4. Recurso não provido.” (1a Turma, RHC no 121598, Rel.
Min. Dias Toffoli, DJ 21.10.2014).
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, porque mais adequado à espécie, aqui individualizado como
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, seja pela
reincidência específica, seja por fundamento na Lei no 8.072/90, com a
redação dada pela Lei no 11.464/07, quanto pelo desfavorecimento das
circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos
autos (natureza das substâncias entorpecentes, com alto poder destrutivo),
aqui minudentemente aferidas.
Assim sendo, e não se evidenciando erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500715-19.2020.8.26.0599 - lauda 10/10
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo interposto defensivamente, mantida, assim, a decisão apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)